Tribunal: TJDFT
Processo: 0705560-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÕES DE EMENDA. PEDIDOS DE DILAÇÃO DE PRAZOS. DILIGÊNCIAS DAS PARTES PERANTE CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PROVIDÊNCIAS QUE DEVEM SER ADOTADAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DESCONHECIMENTO DE DADOS DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES E IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INFORMAÇÕES DEVEM SER PRESTADAS NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 319, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê que a petição inicial deve indicar os dados de qualificação do autor e do réu. Caso não disponha das informações, poderá o autor, na própria inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção (§ 1o).
2. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
3. Os autores devem adotar todas as providências necessárias ao ajuizamento da ação, antes de protocolar a petição inicial. Embora o juízo possa oportunizar a correção de irregularidades e juntada de documentos indispensáveis, não há como esperar que se prolongue demasiadamente a fase de recebimento da petição inicial, enquanto aguarda que as partes providenciem documentos que deveriam ter sido acostados à petição inicial, desde logo.
4. Ainda que os autores não possuam todos os dados de qualificação das partes, devem informar ao juízo na petição inicial e, se possível, demonstrar a impossibilidade de obter tais informações.
5. No caso, cuida-se de demanda complexa diante do número de herdeiros (quatorze) e do fato de que vários já faleceram. A indicação dos herdeiros, inclusive a juntada de certidão de óbito daqueles já falecidos, bem como a comprovação do regime de bens dos que são ou eram casados, é indispensável ao início da ação de inventário. Ainda que os autores não possuam todos os dados de qualificação das partes, devem informar ao juízo na petição inicial e, se possível, demonstrar a impossibilidade de obter tais informações. No caso, não tiveram os cuidados necessários antes de ajuizar a ação, de modo que, com relação às determinações de emenda, apenas informaram que aguardavam respostas dos cartórios extrajudiciais. Também não esclareceram, desde logo, quais dados pessoais das partes eram inacessíveis, o que prolongou demasiadamente a fase postulatória. Portanto, não há error in procedendo do juízo no indeferimento da petição inicial e extinção do processo.
6. A juntada de documentos com o recurso de apelação, após proferida a sentença terminativa, é inadequada, pois se trata de atendimento tardio à determinação de emenda à petição inicial.
7. Em homenagem ao princípio da cooperação, o juízo deve diligenciar para obter as informações não obtidas pelos autores, que tornem impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Todavia, a cooperação deve ser exercida por todas as partes. Os autores, ao ajuizarem a ação, em atenção a tal princípio, devem apresentar petição inicial simples, organizada e de fácil compreensão. Devem também adotar todas as diligências possíveis previamente, em atendimento ao princípio da celeridade e da economia processual.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.